Tribunal: TJSP
Processo: 2023611-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Construtora Alpha Vitória Ltda contra decisão que indeferiu seu pedido de exclusão do polo passivo, formulado em execução fiscal ajuizada pelo Município de Bauru contra Fercan Construções e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Construtora Alpha Vitória Ltda contra decisão que indeferiu seu pedido de exclusão do polo passivo, formulado em execução fiscal ajuizada pelo Município de Bauru contra Fercan Construções e Incorporação de Imóveis Ltda. A execução visa a cobrança de crédito não tributário, multa imposta por descumprimento de contrato administrativo. O Município requereu a inclusão da agravante no polo passivo, alegando existência de grupo econômico e confusão patrimonial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verifica a necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução fiscal à agravante, que não consta na CDA.
III. Razões de Decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.
4. A inclusão da agravante no polo passivo sem instauração do incidente de desconsideração viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa, conforme art. 133 e 134 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica requer prova de abuso ou confusão patrimonial. 2. O redirecionamento da execução fiscal a terceiro não constante na CDA exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 50; CPC, art. 133, 134, 795, §4o; CTN, art. 135.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/10/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2149483-36.2024.8.26.0000, Rel. Raul De Felice, julgado em 20/09/2024.